Tribunal: TJDFT
Processo: 0739637-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. ESCRITURA PÚLICA DE CESSÃO DE POSSE. DESEJO MANIFESTADO EM VIDA PERANTE OFICIAL CARTORÁRIO. FATOS CONFIRMADOS POR TESTEMUNHAS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSE PRECÁRIA. INCURSÃO PROBATÓRIA VEDADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA A SER ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão a qual deferiu a liminar para determinar a reintegração da autora na posse do imóvel. 1.1. Nesta sede, o agravante pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada, que determinou a reintegração de posse do imóvel. No mérito, requer a reforma da decisão agravada a fim de obstar a reintegração de posse do imóvel objeto da lide.
2. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. Outrossim, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.2. No caso dos autos, o agravante informa estar desempregado e alega não dispor de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo ao seu sustento mínimo. A corroborar suas alegações, juntou CTPS sem anotações de vínculos empregatícios, além de extratos bancários com modestas movimentações financeiras. Gratuidade de justiça deferida.
3. O CPC autoriza a expedição de liminar de reintegração de posse de bem, se o autor evidenciar, de plano, a sua posse, a perda dela, o esbulho praticado pelo réu e a data do ato ilícito. 3.1. No caso dos autos, a agravada não exerce a posse direta sobre o bem, mas apresentou Escritura Pública de Cessão de Posse sobre Lote e Acessões. 3.2. A referida procuração para ceder os direitos de posse referentes ao bem objeto do litígio foi outorgada pelo de cujus em 02/02/2024 no âmbito do Hospital Regional da Asa Norte – HRAN, onde estava internado para tratamento de câncer em fase terminal, acompanhado de oficial cartorário, situação a qual reforça o desejo de transferir a posse do imóvel quando ainda em vida. 3.3. O falecimento do outorgante/cedente ocorreu poucos dias depois, em 09/02/2024.
4. Em audiência de justificação, as testemunhas corroboraram a tese da autora no sentido de ter a ocupação do imóvel pelo agravante ocorrido há menos de ano e dia, a partir do momento de internação do falecido, entre novembro e dezembro de 2023, com o objetivo de guardar a casa e cuidar dos cachorros, havendo mera detenção pelo recorrente, na condição de zelador. 4.1. Ainda, há registro da notificação extrajudicial enviada ao requerido, com comprovante de recebimento datado, passando a ter a posse do agravante caráter precário.
5. Muito embora o requerido junte documentação nesta sede recursal, não se mostra possível o conhecimento desta, sob pena de supressão de instância, porquanto a matéria ainda não foi apreciada pelo juízo da origem. 5.1. Acerca do tema: "a melhor posse, aparentemente, encontra-se com o recorrido, o que respalda a liminar de reintegração de posse deferida e cumprida nos autos da ação possessória associada aos autos principais” (07163869220238070000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 14/8/2024).
6. Recurso improvido.